Tribunal: CARF
Processo: 15504.731721/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.731721/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.089 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
AUTO OMNIBUS FLORAMAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/11/2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. VÍCIOS.
Eventuais vícios no Mandado de Procedimento Fiscal não são aptos a invalidar
o lançamento realizado em conformidade com os ditames legais.
VERBAS
DISCRIMINADAS
EM
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO.
ADICIONAL
AO
AVISO
PRÉVIO.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
A Constituição Federal prevê a cobrança de contribuições previdenciárias
incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho. Cabe,
então, perquirir a natureza jurídica da verba para concluir pela composição da
base de cálculo.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de
lançamento tributário regularmente constituído.
ABONO.
ALEGAÇÃO DE MULTA CONFISCATÓRIA. COMPETÊNCIA DO
PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 2.
Não cabe ao CARF a análise de confiscatoriedade da multa por falta de
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.998/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento parcial
apenas para excluir da base de cálculo do lançamento os pagamentos efetuados a título de Abono
Especial, nos termos do voto da relatora. Vencidos os Conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Marcelo Rocha Paura, Márcio Augusto Sekeff Sallem, e Denny Medeiros da Silveira, que
negaram provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.731721/2012-11
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731721/2012-11

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o conselheiro
Francisco Ibiapino Luz, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 163 a 183) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio dos Autos de Infração
DEBCAD no 51.029.287-9, lavrado em 19/12/2012, no valor total de R$ 231,55, referente às
contribuições devidas à seguridade social, correspondente a outras entidades e fundos, incidentes
sobre a verba "Indenização Cláusula 50 CCT" e " e “Abono Especial – Cláusula 64”, dispostas
em Convenção Coletiva.
Auto de Infração às fls. 11 a 17.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/05/2009, 01/07/2009 a 30/09/2009, 01/11/2009 a
30/11/2009
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS
FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco
proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o Auditor Fiscal Autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como a observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que se falar em nulidade da
autuação.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
-
FISCALIZAÇÃO
(MPFF).
PRORROGAÇÃO.
O Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F) é a ordem específica
dirigida ao auditor-fiscal para que, no uso de suas atribuições privativas, instaure o
procedimento fiscal de fiscalização, relativo às contribuições administradas pela RFB.
O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela autoridade
outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme legislação em
vigor, podendo ter o seu prazo de validade prorrogado tantas vezes quantas necessárias.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731721/2012-11

Sua validade pode ser consultada na internet ou em uma unidade da Receita Federal do
Brasil.
CONVENÇÃO
COLETIVA/ACORDO
COLETIVO
DE
TRABALHO.
INCAPACIDADE DE ALTERAR OBRIGAÇÕES DEFINIDAS EM LEI.
As Convenções e os Acordos Coletivos de Trabalho comprometem empregadores e
empregados, não possuindo capacidade de alterar as normas legais que obrigam
terceiros, ou de isentar o contribuinte de suas obrigações definidas por Lei.
MULTA DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO LEGAL. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
A incidência e o valor das multas correspondentes ao descumprimento de obrigações
principais e acessórias no campo previdenciário encontram-se normatizadas na Lei no
8.212/91, que contempla todos os aspectos da hipótese de incidência tributária,
competindo à autoridade fiscal, em respeito ao princípio da legalidade, obedecer ao
ordenamento das normas legais de regência.
A multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, ao qual faz referência o art. 35-A da Lei
no 8.212/91, aplica-se ao lançamento de ofício das contribuições previdenciárias a partir
da competência 12/2008.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do
Poder Judiciário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/05/2009, 01/07/2009 a 30/09/2009, 01/11/2009 a
30/11/2009
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. EXCLUSÕES
LEGAIS.
Entende-se por salário de contribuição, para o segurado empregado e contribuinte
individual, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o
mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de utilidades. Arts. 22, I e 28, I, da Lei
8.212/91.
Em relação às contribuições previdenciárias, somente as exclusões arroladas
exaustivamente na legislação não integram o salário de contribuição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 29/06/2018 (fl. 190) e apresentou recurso
voluntário em 31/07/2018 (fls. 193 a 224) sustentando: a) natureza remuneratória da verba; b)
nulidade por vício no mandado de procedimento fiscal e falta de fundamentação dos autos de
infração; c) natureza indenizatória das verbas; d) multa confiscatória.
Sem contrarrazões.
o ela io.
Voto
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731721/2012-11

Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, no entanto, deve ser parcialmente conhecido
conforme análise da matéria abaixo.
Do conhecimento do recurso voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Nulidade do Auto de Infração – vício no Mandado de Procedimento
Fiscal – MPF e falta de motivação
O contribuinte alega vício no Mandado de Procedimento Fiscal – MPF porque já
teria decorrido seu prazo de validade violando o devido processo legal e nulidade dos Autos de
Infração por falta de motivação.
No tocante à alegação de vício no Mandado de Procedimento Fiscal por decurso
de prazo, sem razão o contribuinte.
Eventuais vícios no Mandado de Procedimento Fiscal não são aptos a invalidar o
lançamento realizado em conformidade com os ditames legais.
O lançamento realizado com base em MPF que não obedece ao prazo de validade
estipulado, ou que contenha outro vício, não gera a nulidade do lançamento, que consistente em
atividade vinculada e obrigatória – art. 142 do CTN.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação que se lhe
pesa, possa exercitar a sua defesa plena, fato que não ocorreu na lavratura do presente
lançamento.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pelo recorrente.
2. Da Natureza das parcelas
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731721/2012-11

Sustenta o contribuinte que a parcela “Indenização Cláusula 50 CCT” possui
natureza indenizatória e sobre ela não deve incidir as contribuições lançadas em conformidade
com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal consolidado no RE no 565.160 – Tema 20.
Alega ainda que o CARF já teria julgado processo administrativo lavrado contra o
mesmo contribuinte onde concluiu pela natureza indenizatória da verba (Processo no 15504-
019245/2009-53).
Quanto ao processo indicado pelo recorrente, observa-se que, apesar do Auto de
Infração ter se incluído também as mesmas verbas aqui lançadas, o contribuinte se insurgiu tão
somente quanto à verba de Abono de Férias e apenas esta foi analisada.
Veja-se:

Portanto, sem razão o recorrente nesse ponto.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731721/2012-11

A empresa, portanto, é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, trabalhadores
avulsos e contribuintes individuais.
As contribuições destinadas a Terceiros possuem identidade de base de cálculo
com as contribuições previdenciárias e devem seguir a mesma sistemática1, a teor do que dispõe
o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007.
No caso, o fato gerador são as parcelas "Indenização Cláusula 50 CCT" e “Abono
Especial – Cláusula 64” pagas aos emp egados po força de cláusulas contidas em Convenção
Coletiva de Trabalho, celebrada entre os Sindicatos Patronal e Profissional e Adendo ao Acordo
Coletivo Judicial.
O pa ág afo do 9o, alínea “e”, i em “7”, do art. 28 da Lei no 8.212/91 elenca, entre
as verbas que nao integram o salário de contribuição, aquelas recebidas a título de ganhos
eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário.
Quanto à verba "Indenização Cláusula 50 CCT" assim dispõe a Convenção
Coletiva (fl. 88):

A Constituição Federal, art. 7o, XXI, não restringe o aumento do prazo do aviso
prévio, e a CLT (art. 487, § 1o), garante que este prazo integra o tempo de serviço.
Havendo norma coletiva que estabeleça prazo de aviso maior que o previsto
constitucionalmente, deve ser computado para fins de integração como tempo de serviço do
empregado. Este entendimento está consubstanciado na Orientação Jurisprudencial 367 do TST:
OJ 367. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. ELASTECIMENTO POR NORMA
COLETIVA. PROJEÇÃO. REFLEXOS NAS PARCELAS TRABALHISTAS.
O prazo de aviso prévio de 60 dias, concedido por meio de norma coletiva que silencia
sobre alcance de seus efeitos jurídicos, computa-se integralmente como tempo de
serviço, nos termos do § 1o do art. 487 da CLT, repercutindo nas verbas rescisórias.

1 TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA A TERCEIROS (SISTEMA S E OUTROS). IDENTIDADE DE BASE DE CÁLCULO COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SEGUINDO A MESMA SISTEMÁTICA. NÃO INCIDÊNCIA
SOBRE: AVISO PRÉVIO INDENIZADO, QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO QUE
ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AGRAVO INTERNO DA
FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as contribuições destinadas a terceiros (sistema S e
outros), em razão da identidade de base de cálculo com as contribuições previdenciárias, devem seguir a mesma
sistemática destas, não incidindo sobre as rubricas que já foram consideradas por esta Corte como de caráter
indenizatório. Precedentes: AgInt no REsp. 1.806.871/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.5.2020 e AgInt
no REsp. 1.825.540/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1.4.2020.
2. In casu, deve ser afastada a incidência da exação sobre o aviso prévio indenizado, os quinze primeiros dias de
afastamento que antecedem o auxílio-doença e o terço constitucional de férias.
3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1714284/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 01/12/2020, DJe 09/12/2020)
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731721/2012-11

Representa, pela leitura da cláusula, um adicional por tempo de serviço calculado
com base no salário pago ao empregado.
Devem, portanto, ser mantidos como base de cálculo das contribuições
previdenciárias, uma vez que não representam ganhos eventuais e abonos expressamente
desvinculados do salário.
Nesse mesmo sentido, entende o CARF que, “tendo em vista que de acordo com a
lei, só os ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário, ou seja,
decorrentes de lei, não integram o salário de contribuição. Neste caso, as parcelas constantes
do auto de infração, integram o salário de contribuição dos segurados da previdência social,
sendo devida a contribuição previdenciária patronal sobre as mesmas” (Ac dão no 2301-
007.230, Sessão de 2 de junho de 2020).
Já a cláusula 64 assim menciona (fl. 91):

Ou seja, trata-se de um abono não vinculado ao valor da remuneração e, conforme
fundamentação, supra citada, estando expressamente desvinculado, não integra o salário de
contribuição.
Portanto, o recurso deve ser parcialmente provido para que as verbas pagas a
título de Abono especial, previstas na Cláusula 64 da Convenção Coletiva, sejam excluídas da
base de cálculo do lançamento porque não integram o salário de contribuição.
3. Multa confiscatória
Sustenta o contribuinte que a multa aplicada possui caráter confiscatório.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade.
Nesse sentido é o Enunciado da Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é
compe en e pa a se p onuncia sob e a incons i ucionalidade de lei ibu á ia”.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
Nesse sentido é o Enunciado no 4 da Súmula do CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731721/2012-11

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo
cabível sua utilização, por expressa disposição legal.
As contribuições destinadas à previdência social pagas com atraso estão sujeitas à
multa automática e aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia – SELIC.
Nesse ponto, sem razão o contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento os pagamentos efetuados a título de
Abono Especial.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital